Tribunal: TJES
Processo: 5000757-78.2023.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000757-78.2023.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUZA DO AMPARO DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. NULIDADE CONTRATUAL. RESSARCIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora que pleiteia a reforma da sentença para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado firmados supostamente mediante fraude, com consequente restituição dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e arbitramento de indenização por danos morais, sob alegação de ausência de contratação válida e falsidade das assinaturas nos instrumentos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado devem ser anulados em razão de inexistência de contratação válida; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores descontados indevidamente e em qual modalidade (simples ou em dobro); (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais diante dos descontos realizados sem autorização da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, sendo objetiva sua responsabilidade por vícios na prestação do serviço (CDC, art. 14), inclusive nos casos de fraudes praticadas por terceiros, conforme Súmula 479 do STJ.

4. Conforme o Tema 1.061 do STJ, impugnada a autenticidade da assinatura pela consumidora, compete à instituição financeira provar a validade do contrato, o que não ocorreu, pois o banco requereu o julgamento antecipado da lide e não produziu a prova pericial grafotécnica necessária.

5. A ausência de comprovação da regularidade das contratações, aliada à responsabilidade objetiva da instituição financeira, impõe a declaração de nulidade dos contratos.

6. Declarada a nulidade, impõe-se a restituição dos valores descontados indevidamente, sendo simples para os descontos anteriores a 30/03/2021, por ausência de prova de má-fé, e em dobro para os descontos posteriores, em razão da ausência de engano justificável, conforme modulação fixada no EAREsp nº 676.608/RS e REsp nº 1.947.636/PE.

7. Deve ser autorizada a compensação entre os valores a serem restituídos e os montantes comprovadamente creditados na conta da consumidora em razão dos contratos anulados, para evitar enriquecimento sem causa.

8. A configuração do dano moral decorre da realização de empréstimos mediante fraude, com descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, presumindo-se o abalo sofrido, nos termos da jurisprudência da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A impugnação da assinatura em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus da prova quanto à sua autenticidade.

2. A não comprovação da contratação válida autoriza a declaração de nulidade do contrato e impõe o dever de restituição dos valores descontados.

3. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida para descontos realizados após 30/03/2021, ainda que ausente comprovação de má-fé, salvo engano justificável.

4. A ocorrência de fraude em contratação bancária, com descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa, configura dano moral presumido.

5. É legítima a compensação entre os valores a serem restituídos e os efetivamente creditados ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 369 e 429, II; Lei nº 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.061; STJ, EAREsp nº 676.608/RS; STJ, REsp nº 1.947.636/PE; TJES, ApCiv nº 5000724-36.2023.8.08.0026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por NEUZA DO AMPARO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy/ES nos autos da ação Procedimento Comum Cível ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A., na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais de id. 15192241, a apelante sustenta, em síntese, que: a) inexiste manifestação de vontade válida para a contratação, sendo frágeis os documentos apresentados pelo banco; b) a sentença incorreu em erro ao presumir a autenticidade da assinatura sem perícia técnica; c) é inverossímil a alegação de que a idosa, residente em Presidente Kennedy/ES, tenha se deslocado à agência em São Paulo/SP para contratar e refinanciar, o que também viola norma administrativa; d) requer o provimento do recurso para declarar a nulidade dos contratos e condenar o apelado ao ressarcimento em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id. 15192244, pugnando o recorrido pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de outubro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença deve ser reformada para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado, determinar o ressarcimento dos valores descontados e arbitrar indenização por danos morais, diante da alegação da consumidora de ausência de contratação válida.

O cerne da controvérsia reside na validade da contratação dos empréstimos consignados, tendo a apelante impugnado a autenticidade das assinaturas apostas nos instrumentos juntados pelo apelado.

De plano, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, de modo que se aplica a Lei n. 8.078/90 (CDC), à luz da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Assim, com base nesse diploma legal, em especial seu artigo 14, estabeleceu-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, não exigindo a comprovação de culpa ou dolo.

Aliás, em se tratando de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a responsabilidade do banco, ainda assim, permanece, pois tais eventos são considerados fortuitos internos, inerentes ao risco da atividade, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça:

STJ, Súmula 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

Nesse contexto, é ainda aplicável o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema 1.061, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

No caso em análise, a despeito da expressa impugnação da assinatura pela consumidora, o banco apelado não requereu a produção da prova técnica necessária, qual seja, a perícia grafotécnica, para comprovar a regularidade da manifestação de vontade da autora. Ao contrário, o apelado pugnou pelo julgamento antecipado da lide, assumindo o risco pela não produção de prova indispensável, e não se desincumbindo, assim, do ônus probatório que lhe competia.

Assim, a ausência de comprovação da autenticidade da contratação, aliada à responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na prestação do serviço, impõe o reconhecimento da nulidade dos contratos.

Declarada a nulidade dos contratos, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior, o que acarreta o ressarcimento dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da apelante.

Quanto ao ressarcimento, se deve ocorrer de forma simples ou em dobro, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial (EAREsp) nº 676.608/RS, firmou a tese de que a restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo cabível sempre que a cobrança indevida não se fundar em engano justificável.

Contudo, ao modular os efeitos de tal decisão, estabeleceu que este novo entendimento se aplica apenas às cobranças realizadas a partir da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 30 de março de 2021.

Para os descontos ocorridos em data anterior, permanece a orientação de que a repetição do indébito em dobro exige a comprovação da má-fé, como restou reafirmado no julgamento do recurso especial 1.947.636, veja-se:

“CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA (JUROS DE OBRA). RECURSO DA CEF. (...). RECURSO DO MPF. RESSARCIMENTO EM DOBRO. CONTRATOS DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. SÚMULA 7/STJ.

(...)

3.1. O propósito do recurso do MPF é decidir se (I) deve haver a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados pela CEF, nos contratos regidos pelo CDC, independentemente da comprovação de má-fé; e (II) é devida a indenização por danos morais individuais em razão da cobrança ilegal de juros de obra dos adquirentes no âmbito do SFH no período de atraso da construção, por causa não imputável a eles.

3.2. A Corte Especial, afastando o requisito de comprovação de má-fé, fixou a tese de que ?a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo?.

3.3.
Deve-se observar a modulação dos efeitos da referida decisão quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que o entendimento se aplique apenas às cobranças realizadas após 30/3/2021 (data de publicação do acórdão)
.

3.4. No particular, o acórdão recorrido fixou como requisito a comprovação de má-fé para o ressarcimento em dobro previsto no parágrafo único do art. 42 do CDC, o que contraria o entendimento fixado pela Corte Especial deste STJ, impondo-se a devolução em dobro do indébito para as cobranças realizadas após 30/3/2021.

(...)

5. Recurso especial do MPF parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para determinar que a repetição do indébito, para os contratos não cobertos pelo FCVS, ocorra em dobro para as cobranças realizadas após 30/3/2021 e de forma simples para as cobranças anteriores a essa data.

(REsp n. 1.947.636/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

Na espécie, não havendo nos autos prova inequívoca da má-fé do apelado para o período anterior à referida modulação, os valores descontados indevidamente antes de 30 de março de 2021 devem ser restituídos de forma simples, devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença. Os valores descontados a partir de tal data, por sua vez, devem ser devolvidos em dobro, conforme a nova orientação jurisprudencial, visto que a cobrança baseada em contrato fraudulento não constitui engano justificável.

Por outro lado, para evitar o enriquecimento sem causa da consumidora, deve ser autorizada a compensação entre o montante a ser restituído e os valores que foram efetivamente creditados na conta da apelante em razão das contratações indevidas, conforme fazem prova os documentos constantes nos id’s 15191675, 15191676, 15191677 e 15191678.

Quanto ao dano moral, a conduta do banco, ao permitir a realização de empréstimo consignado mediante fraude, causando descontos indevidos em benefício de natureza alimentar da consumidora idosa e hipervulnerável, configura violação aos direitos de personalidade, sendo o dano moral presumido e inerente ao próprio fato.

Assim, conforme entendimento desta Corte, “
o dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor.”
(TJES - Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 31.10.2024).

Para o arbitramento do
quantum
indenizatório, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando, ainda, os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitro o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para reformar a sentença a fim de a) declarar a nulidade dos contratos objeto dos autos; b) condenar o requerido ao ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário da apelante, determinando que os descontos indevidamente realizados em data anterior a 30.03.2021 sejam restituídos de forma simples, e os posteriores a essa data, em dobro, corrigidos monetariamente a partir de cada desconto indevido, pelo IPCA, e acrescidos de juros de mora, igualmente a partir de cada desconto indevido, pela da taxa Selic, deduzido o IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024, autorizada a compensação com os valores creditados na conta da requerente em razão das contratações anuladas, corrigidos a partir do pagamento, pelo IPCA; c) condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto indevido, pela da taxa Selic, deduzido o IPCA, e com correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 STJ, pelo IPCA.

Em razão da nova feição sucumbencial, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.